Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723465-67.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JULIANA NUBIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: LAYANE ARCANJO CARNEIRO FARIAS DE SOUSA, DHEYMESON BIDO DE LIMA, MATEUS ROCHA DE SOUSA, JOHNNY RAMOS DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JULIANA NÚBIA DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 74717904) da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, ante o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento de ação penal privada, julgou extinta a punibilidade de LAYANE ARCANJO CARNEIRO FARIAS DE SOUSA, DHEYMERSON BIDO DE LIMA, MATEUS ROCHA DE SOUSA e JOHNNY RAMOS DE ALBUQUERQUE, no tocante aos crimes de ação penal privada (calúnia, injúria e difamação), nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Nas razões (ID 74717907), a querelante, ora recorrente, sustenta fazer jus à reparação por danos morais e materiais decorrentes das ofensas raciais sofridas. Ao final, requer a reforma da decisão para reconhecer a validade da queixa-crime apresentada. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 74718813 e ID 74718839). Em juízo de retratação, foi mantido o decisum (ID 74718840). A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 75955749). É o relatório. Passo a decidir. Consoante relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela querelante JULIANA NÚBIA DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 74717904) da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, ante o decurso do prazo decadencial para o ajuizamento de ação penal privada, julgou extinta a punibilidade de LAYANE ARCANJO CARNEIRO FARIAS DE SOUSA, DHEYMERSON BIDO DE LIMA, MATEUS ROCHA DE SOUSA e JOHNNY RAMOS DE ALBUQUERQUE, no tocante aos crimes de ação penal privada (calúnia, injúria e difamação), nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Eis o teor do pronunciamento hostilizado (ID 74717904): “A querelante foi intimada a regularizar a representação processual por diversas vezes. Este Juízo, inclusive, valendo-se do princípio da cooperação, indicou na Decisão de ID 226623389 como deveria ser confeccionado o instrumento procuratório. Contudo, mais uma vez, a procuração de ID 227180194 não atende aos requisitos legais, pois não fez menção ao FATOS CRIMINOSOS ESPECÍFICOS, nem mesmo suscintamente. A mera indicação dos crimes não supre a exigência legal de individualização do fato criminoso, pois a ausência de menção expressa impossibilita a verificação do escopo da representação e da efetiva vontade da querelante de ajuizar a ação penal privada para aquele fato específico. Não se olvida da possibilidade de regularização do instrumento procuratório, no entanto, essa providência deve ser tomada enquanto não esvaziado o prazo decadencial. Ocorre que decaído o direito de queixa. É que, embora não se possa aferir com precisão a data em que a querelada tomou conhecimento dos fatos, o registro da ocorrência policial se deu em 09/09/2024 (ID 213293929). Portanto, ao menos desde essa data a querelante tem ciência dos fatos. Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime e, via de consequência, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LAYANE ARCANJO CARNEIRO FARIAS DE SOUSA, DHEYMERSON BIDO DE LIMA, MATEUS ROCHA DE SOUSA e JOHNNY RAMOS DE ALBUQUERQUE, no tocante aos crimes de ação penal privada (calúnia, injúria e difamação), o que faço com base no art. 107, IV, do CP c/c art. 395, II, do CPP. Tendo em vista a rejeição da queixa-crime, prejudicado o pedido de tutela antecipada. Quanto aos eventuais crimes cuja natureza é de ação penal púbica incondicionada ou condicionada à representação, o Ministério Público informou que requisitou à PCDF a instauração de inquérito policial para fins de apuração. Intimem-se.” Irresignada, a querelante interpôs o presente recurso. O recurso, todavia, não merece ser conhecido. Da leitura do expediente em apreço, verifica-se que toda a linha de argumentação se refere ao direito à reparação pelos supostos danos morais e materiais sofridos em decorrência das ofensas praticadas pelos querelados. Reitera a querelante a gravidade dos crimes perpetrados, a permanência do vídeo em plataforma pública e a continuidade do acesso por terceiros, agravando o seu sofrimento. Afirma, ao final, ser função do Poder Judiciário responder tais ofensas de maneira justa e firme, com o objetivo de restabelecer a dignidade da vítima. Com efeito, a fundamentação do recurso manejado é completamente dissociada dos argumentos elencados pelo julgador de origem na decisão impugnada, que, como visto, rejeitou a queixa-crime apontando vícios no instrumento procuratório e a extinção da punibilidade. Nesse descortino, verifica-se a ausência de dialeticidade no recurso interposto, porquanto deixa de impugnar especificamente os argumentos da decisão guerreada, impedindo o seu conhecimento por esse Tribunal. A propósito, colaciono os julgados dessa Corte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Acórdão 1797443, 0721693-76.2023.8.07.0016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Efeito devolutivo restrito. O efeito devolutivo do recurso em sentido estrito é delimitado pelas razões, estando o Tribunal adstrito aos argumentos nelas contidos. Não impugnados, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido, pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso em sentido estrito não conhecido. (Acórdão 1779696, 0714963-75.2020.8.07.0009, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1416630, 0713956-48.2020.8.07.0009, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) Tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, cabe ao relator, monocraticamente, negar-lhe seguimento, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). - grifei Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator